Tribunal: STF
Processo: RE 1291664
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2-3):
    “APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – Policial Militar Temporário – Soldado PM admitido no Serviço Auxiliar Temporário (SAV) – Lei Federal nº 10.029/2000 e Lei Estadual nº 11.064/2002 – Pretensão do autor ao reconhecimento do direito ao Adicional de Insalubridade e do Adicional de Local de Exercício, além de outros direitos sociais, para todos os fins legais e previdenciários e recebimento de vantagens pecuniárias concedidas aos policiais militares efetivos – Possibilidade – Legislação julgada inconstitucional pelo colendo Órgão Especial: ADIN nº 9221852-31.2009.8.26.0000 (antigo 175.199-0/0-00, Rel. Des. Mathias Coltro) – Possibilidade do cômputo do tempo de serviço ante a determinação de desconto da correspondente contribuição – Precedentes desta colenda 8ª Câmara de Direito Público – Repercussão Geral – Tema 551 – ARE nº 646.000, ainda não julgado pelo STF – Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/2009 para correção das verbas devidas – Por outro lado, por força de lei, as diferenças em atraso sofrerão descontos de imposto de renda, de acordo com as alíquotas originalmente correspondentes, mês a mês – o que abrange, portanto, eventual taxa de isenção – conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por recurso repetitivo (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1278624/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/02/2012; 1ª Seção, REsp 1118429/SP – Recurso Repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 24/03/2010) – Incidência dos descontos que abrange, além do valor da condenação nesta demanda, também o valor da bolsa paga mensalmente à época da vigência do contrato de Soldado PM. O mesmo se diga quanto ao eventual desconto de IR - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIDO O RECURSO DO AUTOR E O REEXAME NECESSÁRIO. IMPROVIDO O APELO DA FAZENDA.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, caput, II e IX, § 2º, da Constituição Federal. Defende-se a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000 e da Lei Estadual 11.064/2002.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a Lei Federal n° 10.029/2000, estabeleceu normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de modo que, no Estado de São Paulo, fora editada lei regulamentadora, de n° 11.064/2002. Sendo que, não gera vínculo empregatício, nem qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Pois que, o soldado PM temporário não ocupa cargo, conforme disposto no artigo 11, parágrafo único, da Lei n° 11.064/2002, que vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do Serviço Administrativo Voluntário.” (eDOC 11, p. 10). 
      É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 5-11):
    “Os pedidos formulados pelo autor decorrem da prestação de serviço como Soldados PM Temporário, porque admitido consoante os termos da Lei Estadual nº 11.064/2002 - editada com base na Lei Federal nº 10.029/2000 (normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos junto à Polícia Militar do Estado) cujo art. 8º previu: 
    (…)
    O art. 11, da referida lei estadual expressamente determinou que: “A prestação do Serviço Auxiliar Voluntário não gera empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.” 
    Entretanto, tanto a Lei Estadual nº 11.064/2002 como a Lei Federal nº 10.029/2000 foram declaradas inconstitucionais pelo colendo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 9221852-31.2009.8.26.0000 (antigo 175.199-0/0-00), Rel. Des. Mathias Coltro, j. em 05/08/2009: 
    (…)
    A questão ora discutida já foi objeto de análise por essa colenda Oitava Câmara de Direito Público, que reiteradamente tem decidido no sentido de que o Soldado PM Temporário que presta serviço voluntário sob o comando da Lei Estadual nº 11.064/2002 e da Lei Federal nº 10.029/2000 tem direito à percepção das vantagens devidas aos policiais militares efetivos, por “nítida violação da norma inserta no art. 37, IX, da Constituição da República, autorizadora da contratação de servidores por tempo determinado, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, na medida em que a função exercida por policiais militares não pode ser tida como temporária, mas, ao contrário, é daquelas típicas e perenes do Estado, sendo imprescindível a realização do concurso público. 
    (...) 
    Por fim, o que se verifica das leis em questão, mormente da lei estadual, é simplesmente a burla à Constituição, com a supressão de direitos sociais, porquanto, de voluntários, os soldados da polícia militar contratados nos termos da tal legislação não têm nada, sendo, apenas e tão somente, temporários, aliás, como a própria lei os chama: Sd PM Temporário.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 9221852-31.2009.8.26.0000-antigo 175.199-0/0-00). 
    Assim, a inconstitucionalidade declarada pelo colendo Órgão Especial deve ser interpretada a fim de garantir ao Soldado PM Temporário os direitos sociais mínimos previstos na Constituição Federal, tais como os previstos no art. 7º, inciso VIII e XVIII (13º salário, férias e seu terço constitucional), bem como os que se estendem aos servidores por força do artigo 39, § 3º, também da Constituição Federal.
    (…)
    Dessa forma, considerando o período que Diogo Alves Ferreira desempenhou as atividades de Soldado PM Temporário entre 21.08.2012 à 31.01.2014 a Fazenda do Estado deve ser condenada ao pagamento do 13º salário relativo a cada período, férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, Adicional por Local de Exercício e Adicional de Insalubridade a serem pagos segundo os padrões aplicados pela Polícia Militar aos efetivos, no período em que laborou o autor. 
    O Adicional de Local de Exercício e o Adicional de Insalubridade tem caráter de gratificação pro labore faciendo, ambas incorporando-se nos vencimentos e proventos de aposentadoria e pensões nos exatos limites e termos previstos nas leis de regência.
    Assim, são benefícios concedidos a todos os policiais militares indistintamente - de acordo com o Boletim Geral PM nº 140, de 27/06/1992, e não há razão para afastá-lo em relação ao Soldado PM Temporário e deverá ser pago segundo os padrões aplicados pela Polícia Militar aos efetivos, nos períodos em que o apelante trabalhou na corporação.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:
    “EMENTA: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhista – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Invertidos os ônus da sucumbência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente